Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-18.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E AMEAÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONICO. DESAPARECIMENTO DO DOCUMENTO ORIGINAL FALSO APÓS A SUA APRESENTAÇÃO NO BANCO. EXISTENCIA DE XEROCOPIA EM SEUS PERTENCES. CONFISSÃO EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DOSIMETRIA REGULARMENTE CALCULADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O uso de documento falso é um crime de natureza formal (art. 297 e art. 304, do CP), cuja conjugação das provas documentais e testemunhais deve comprovar a prática delitiva, independentemente da obtenção de qualquer resultado. 1.1. Como se extrai dos relatos produzidos em audiência, mostra-se clara a dinâmica dos fatos relacionados tanto ao uso de documento público falso, como o de ameaça, ambas condutas confessadas livremente pelo réu em juízo, as quais estão em sintonia com o depoimento do gerente/vítima da agência do Banco do Brasil e de um dos Policiais Militares que o conduziram a Delegacia. 1.2. Ainda que este documento original não tenha sido objeto de perícia por não ter sido extraviado pelo réu, certo é que há outros elementos de prova – inclusive confissão – que atestam o seu uso perante o gerente do Banco do Brasil, configurando, assim, a consumação do crime de uso de documento falso
2. O crime de ameaça é delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. 2.1 A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal. 2.2 Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima. 2.3. Na hipótese, é possível constatar que as palavras do acusado alcançaram o ofendido e lhe causaram temor, justificando, assim, a manutenção de sua condenação.
3. As dosimetrias dos crimes de uso de documento público falso e de ameaça foram devidamente apuradas e calculadas, e, assim, devem ser mantidas.
4. Apelação Criminal conhecida, mas desprovida.